Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-15.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800027-15.2021.8.14.0109

APELANTE: ANTONIO DE SOUZA GADELHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIOS NO INQUÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM MAIS DE UM QUILO DE MACONHA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECORRENTE EM LIBERDADE. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

I.
A defesa suscitou uma preliminar de nulidade, por supostos vícios ocorridos em inquérito policial. O inquérito policial é procedimento administrativo informativo, de natureza inquisitorial, onde se mostra despiciendo, via de regra, a existência do contraditório. Não por outro motivo, o Colendo STF tem entendimento pacífico de que eventuais vícios existentes no inquérito policial não tem o condão de contaminar a ação penal. Preliminar rejeitada. Precedentes;

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

II.
A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os invólucros apreendidos em poder do réu, com peso total de um quilo e meio, eram da substância vulgarmente conhecida como “maconha”. No que tange à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente foi preso em flagrante no momento em que transportava a droga em uma mochila. Os depoimentos evidenciam que os policiais encontravam-se patrulhando uma conhecida rota de escoamento de droga, quando avistaram o recorrente que, em ato contínuo, tentou empreender fuga. Feita a abordagem de praxe, a polícia encontrou vários invólucros do mencionado entorpecente, sendo parte já embalada para a venda e outra ainda em barra, a qual seria futuramente fracionada e embalada. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto é agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia e repressão aos crimes, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Acerca do pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, cabe esclarecer que a condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa. Ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do consumidor. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda de drogas, para sustentar a sua condição de usuário. Condenação mantida. Precedentes;

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

III.
A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, observa-se que foi revogada a prisão preventiva do recorrente. A defesa carece de interesse de agir neste pedido. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, é cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPPB. Contudo, a eventual isenção do pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório. Assim, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira do réu. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO DE SOUZA GADELHA
, inconformado com a condenação à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de oitocentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito de Garrafão do Norte.

Nas suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de nulidade, pois teria sido negado ao recorrente o direito de permanecer em silêncio, bem como a presença de advogado em seu interrogatório realizado no inquérito policial. Afirma, ainda, que o apelante não teve a prisão comunicada à família e tampouco a pessoa por ele indicada. Por esses fundamentos, a defesa aponta a existência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, requerendo, por conseguinte, a nulidade de todo o processo.

No mérito, a defesa requereu a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, incisos II, III e VII do CPPB. Ainda, requereu a desclassificação para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06, bem como a instauração do incidente de dependência toxicológica. Também requereu a gratuidade da justiça e a manutenção da liberdade do recorrente. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação. Nesta superior instância, o custos legis se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...]
No dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 09h, no Ramal do Água Preta, no município de Nova Esperança do Piriá, o denunciado ANTÔNIO DE SOUZA GADELHA foi preso em flagrante delito, em decorrência da prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS, postar ter sido encontrada dentro de sua mochila a quantidade aproximada de 1,5 kg de MACONHA. O Inquérito Policial em anexo revela que na data e hora acima mencionados, a Polícia Militar, realizava rondas pelo local, momento em que avistou o denunciado, que, ao visualizar a viatura da Polícia Militar, tentou empreender fuga pela mata, no entanto, sem sucesso. Dessa maneira, o acusado foi imediatamente abordado pelos agentes de segurança público que procederam à revista pessoal no réu, nada sendo encontrado. Ato contínuo, foi realizada a revista no interior da mochila transportada pelo acusado, sendo encontrada a substância entorpecente acima mencionada, sendo que uma parte estava embalada para revenda e outra parte estava enrolada em sacos plásticos, motivo pelo qual ANTÔNIO foi preso em flagrante delito, sendo conduzido à Delegacia para as providências legais. Ao prestar depoimento perante a Autoridade Policial, o acusado afirmou que a droga apreendida seria para seu consumo pessoal, confirmando ter recebido o entorpecente de um indivíduo cujo nome não soube informar, no entanto, a quantidade do material ilícito apreendido não se adequa à sua condição de usuário de drogas. O material ilícito foi apreendido, conforme demonstra AUTO/TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 22480436, p. 6). O AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ENTORPECENTE confirma tratar-se da droga conhecida como MACONHA (ID 22480436, p. 7). O feito conta com demonstração fotográfica da droga (ID 22480436, p. 8) Diante das circunstâncias do caso concreto, a Autoridade Policial competente concluiu pelo indiciamento de ANTÔNIO DE SOUZA GADELHA.

[...]” (SIC)

São os fatos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscitou uma preliminar de nulidade, pois teria sido negado ao recorrente o direito de permanecer em silêncio, bem como a presença de advogado em seu interrogatório realizado no inquérito policial. Afirma, ainda, que o apelante não teve a prisão comunicada à família e tampouco a pessoa por ele indicada. Por esses fundamentos, a defesa aponta a existência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, requerendo, por conseguinte, a nulidade de todo o processo.

Ab initio
, cumpre asseverar que a falta de comunicação do flagrante a Defensoria Pública foi devidamente justificada em razão do referido órgão não se encontrar instalado na comarca, à época. O mesmo pode se dizer com relação a ausência de comunicação à família do apelante, a qual não teria ocorrido de maneira deliberada. Ao contrário, foi devidamente justificada pela autoridade policial, baseado na
inexistência de parentes do apelante

residentes naquela comarca.

Ademais, mister relembrar que o inquérito policial é procedimento administrativo informativo, de natureza inquisitorial, onde se mostra despiciendo, via de regra, a existência do contraditório.
Não por outro motivo, o Colendo STF tem entendimento pacífico de que eventuais vícios existentes no inquérito policial não tem o condão de contaminar a ação penal.
A título de exemplo, cito arestos abaixo:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL (DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ATOS SUBSEQUENTES). NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. DESPROVIMENTO.
1. Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal.
2. É nula a condenação baseada apenas em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação da paciente tenha sido fundamentada exclusivamente com base nos elementos informativos do inquérito que tramitou na Polícia Federal. 4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 173814 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NULIDADE OCORRIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCOMUNICABILIDADE PARA AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO PENAL POR FATOS ANTERIORES À DIPLOMAÇÃO COMO PARLAMENTAR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. REMESSA DOS AUTOS PARA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam para questionar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
2. As nulidades eventualmente ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam para ação penal. Precedentes.
3. Fatos imputados praticados, em tese, antes do imputado ocupar cargo de parlamentar federal devem ser julgados na instância judicial ordinária.

4. Embargos de Declaração não conhecidos. 5. Remessa imediata dos autos ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA.
(Inq 3621 ED-segundos, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-05-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229

DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019)”

Assim, rejeito a preliminar.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Ocorre que a autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os invólucros apreendidos em poder do réu,
com peso total de um quilo e meio, eram da substância vulgarmente conhecida como “
maconha
”.

No que tange à autoria, a prova oral colhida em juízo evidencia que o recorrente foi preso em flagrante no momento em que transportava a droga em uma mochila. Os depoimentos demonstram que os policiais encontravam-se patrulhando uma conhecida rota de escoamento de droga, quando avistaram o recorrente que, em ato contínuo, tentou empreender fuga. Feita a abordagem de praxe, a polícia encontrou vários invólucros do mencionado entorpecente, sendo parte já embalada para a venda e outra ainda em barra, a qual seria futuramente fracionada e embalada. Transcrevo os depoimentos constantes da sentença:

No seu interrogatório em Juízo o réu afirmou:

“[...] Que foi capturado com essa quantidade de drogas; Que era para fumar; Que fuma 08 (oito) cigarros por dia e que era para passar por um período de 05 (cinco) meses (...);
Que ganhou a droga de uns amigos trabalhando;
Que a droga vale uns R$ 100,00 (cem reais); Que usa drogas desde os 16 (dezesseis) anos; Que fuma 08 (oito) cigarros por dia; Que foi para Piriá trabalhar (...); Que ficou 04 (quatro) meses em Piriá (...);
Que ganhou a droga em troca de trabalho; Que fumava para dá *força* para trabalhar (...); Que as sementes que foram encontradas era para fazer um chá e que falaram que era bom até para Corona (...);
Que já fumou muito e era viciado (...);
Que ganhou toda a droga e era parte de um pagamento (...); Que quem lhe deu a droga foram uns amigos que já foram embora de Piriá (...); Que estava capinando roça para esses amigos que foram embora (...);Que não sabe quem são as pessoas que lhe deram a droga (...); Que não sabe o nome do amigo que lhe deu a droga
[...]”

Testemunha CB/PM Antônio Messias Luz Macedo:

“[...] Que se recorda da operação policial (...); Que nesse dia estavam de ronda pois a rota é de saída de drogas (...); Que suspeitaram do denunciado pois estavam com atitude suspeita (...);
Que foi feita a abordagem e foi identificado essa droga na mochila do denunciado (...); Que o denunciado não soube dizer onde arrumou a droga (...); Que a droga estava em uma mochila; Que tinha uma solta e outra prensada;
Que o denunciado disse que era para seu consumo [...]”

Testemunha CB/PM Marcos Paulo de Alencar Nunes:

“[...]. Que o fato ocorreu por volta das 7h00min da manhã; Que na sacola também tinha objetos pessoas (...);
Que era MACONHA em tablete prensado, MACONHA solta e tinha sementes
(...); Que foi uma quantidade significativa; Que o denunciado disse que era para o consumo e não quis dizer para onde iria [...]”

Testemunha CB/PM Anderson Stenio Ferreira Xavier:

“[...]
Que foi encontrada 1 quilo de MACONHA; Que foi uma quantidade significante;
Que o denunciado não chegou a confirmar que a droga era para vender (...); Que quando o denunciado viu a guarnição quis se evadir [...]”.

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
,
porquanto é agente estatal,

cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia e repressão aos crimes, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Acerca do pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, cabe esclarecer que a condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa. Ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto
[1]
. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do consumidor. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda de drogas, para sustentar a sua condição de usuário. Por esta razão, rejeito o pedido de desclassificação formulado no apelo.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, compulsando a sentença, observa-se que foi revogada a prisão preventiva do recorrente. Desta feita, a defesa carece de interesse de agir neste pedido. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, afianço que é cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPPB. Contudo, a eventual isenção do pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO PENAL – duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório – (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020) (...) 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Sexta turma, AgRg no AREsp 1371623 / SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019)
”

Assim, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o
juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira do réu.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício.
APELO IMPROVIDO. (TJ-ES-APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/21, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/21)

Belém, 13/05/2024